Tribunal: TJPA
Processo: 0013191-53.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013191-53.2016.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA
APELANTE: A.P.D.J.S.
ADVOGADO PARTICULAR: OLAVO PERES HENDERSON E SILVA JUNIOR, OAB/PA 9.284
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA, COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INFORMANTE. COMO SABIDO, EM SEDE DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, TEM GRANDE VALIDADE COMO PROVA, PORQUE, NA MAIOR PARTE DOS CASOS, ESSES DELITOS, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, NÃO CONTAM COM TESTEMUNHAS E SEQUER DEIXAM VESTÍGIOS. ASSIM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POIS AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE.
2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
. TESE REJEITADA.
NÃO HÁ COMO REDIMENSIONAR A PENA-BASE, UMA VEZ QUE JÁ SE ENCONTRA EM SEU MÍNIMO LEGAL (08 ANOS), SENDO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA A VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, DO SURSIS E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.
- A PENA AO FINAL COMINADA (08 ANOS DE RECLUSÃO), É INCOMPATÍVEL COM A CONVERSÃO EM RESTRITIVAS DE DIREITOS, TENDO EM VISTA QUE, PARA TANTO, POR SE TRATAR DE CRIME DOLOSO, A LEGISLAÇÃO PÁTRIA EXIGE A PENA MÁXIMA DE QUATRO ANOS;
- POR SUA VEZ, IGUALMENTE INCABÍVEL A CONCESSÃO DO SURSIS, TENDO EM VISTA QUE A PENA COMINADA É SUPERIOR A DOIS ANOS, LOGO AUSENTE UM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL;
- E, POR FIM, QUANTO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, O JUIZ NA SENTENÇA JÁ CONCEDEU TAL DIREITO AO ACUSADO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013191-53.2016.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA
APELANTE: A.P.D.J.S.
ADVOGADO PARTICULAR: OLAVO PERES HENDERSON E SILVA JUNIOR, OAB/PA 9.284
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTONIO PEDRO DE JESUS SANTOS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
(fls. 130/137) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), que no dia 03/06/2016, por volta de 19:30 horas, a vítima LEANDRA CRISTINA ALVES, de 08 anos de idade, foi até a propriedade do acusado para lhe devolver um DVD que teria emprestado. Ao chegar no local, o acusado convidou a vítima para entrar na residência, momento em que este a colocou na cama, tirou seu short e calcinha, passando a esfregar seu pênis em sua vagina. No depoimento prestado perante a autoridade policial, a genitora da vítima, conforme o relato de sua filha, que retornou a sua casa chorando, observou sua vagina e percebeu que a mesma estava avermelhada. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 217-A, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 143/151), o recorrente pugnou pela absolvição, com base no artigo 386, VII, do CPPB, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório, bem como pela revisão na dosimetria, direcionando a pena-base ao mínimo legal, e, por fim, pela substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, do sursis e do direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 157/166), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 182/185), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTONIO PEDRO DE JESUS SANTOS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
(fls. 130/137) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão em regime Semiaberto.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra das vítimas ainda que se trate de crianças, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

A vítima LEANDRA ALVES relatou que o acusado morava ao lado de sua casa. QUE o mesmo tinha uma filha criança. QUE no dia do fato foi na casa do acusado para devolver um DVD que havia pego emprestado. Disse que quando entrou na residência do acusado, o mesmo começou a lhe beijar na boca, ficando assustada, achando que era brincadeira, e por essa razão nem chegou a devolver o DVD. Informa ainda que o acusado disse que não era para dizer nada para ninguém. Afirmou que quando retornou a sua casa, sua mãe mandou que a mesma devolvesse o DVD, uma vez que não era seu, com isso retornou à casa do acusado, foi quando o mesmo retirou seu short e calcinha, beijando em sua boca, colocando o ¿pinto¿ dele em sua ¿cocota¿. Por fim, alegou que foi só uma vez que ele fez isso.

No mesmo sentido, a testemunha informante LILIAN CRISTINA PINON DE SOUSA, mãe da vítima, afirmou que no dia dos fatos sua filha havia pego um DVD emprestado com o acusado, seu vizinho, e após constatar que o DVD estava com problemas mandou que a mesma fosse devolver ao acusado. QUE após uns cinco minutos viu que estava muito silencio, e começou a gritar pelo nome de sua filha, foi aí que ela entrou em casa chorando, muito nervosa. Que ao ser questionada, disse que o Antônio tinha tentado abusar dela. Observou o short da criança e estava todo torto. Informou que sua filha disse que o acusado lhe jogou na cama, botou os braços dela para trás, tirou a calcinha, mordeu as partes íntimas, beijou em sua boca, meteu o dedo dentro dela e esfregou o pênis dele nela. Informa ainda que o acusado se assustou quando a depoente começou a gritar, chamando por sua filha.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a oitiva dos informantes é um meio probatório idôneo para embasar a condenação, uma vez que ratifica as declarações prestadas pela vítima, confirmando que esta sempre foi coerente em seus depoimentos.

Acerca da validade dos depoimentos das vítimas nos crimes de estupro nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:
APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PROTETIVA MANTIDAS.
1. Não há cogitar insuficiência probatória diante do depoimento da vítima, ouvido em observância à técnica do depoimento especial, relatando em detalhes, de modo firme e convincente, o abuso sexual sofrido, acrescentando ter sido ameaçado pelo adolescente caso comentasse o ocorrido. À palavra da vítima alia-se o depoimento de sua genitora, informando a alteração comportamental do infante, que, diante da sua insistência, deixou de oferecer resistência e descreveu a agressão a que foi submetido. 2. Em atos infracionais que tais, em regra, praticados às escondidas, sem a presença de testemunhas, justamente para garantir o êxito do intento ilícito e, quiçá, a impunidade do agente, a palavra do ofendido assume relevância, merecendo credibilidade quando, como no feito em comento, confortado pelas demais provas, indícios e circunstâncias. APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70078925484, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/11/2018).

Nos crimes sexuais, que por sua natureza são cometidos entre quatro paredes, a palavra das vítimas assume preponderante importância por ser a única prova que se dispõe para demonstrar a responsabilidade do acusado. Negar crédito a tais declarações é desarmar totalmente o braço repressor da sociedade e cobrir com o manto da impunidade os agentes de crimes contra os costumes.

Cumpre observar que, ao contrário do alegado pela Defesa, a palavra da vítima em crimes sexuais é o alicerce na produção de provas, assumindo preponderante importância por ser a única prova que se dispõe para demonstrar a responsabilidade do acusado.

A materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, restou comprovada por meio da cópia da carteira de identidade da vítima, que confirma que possuía menos de 14 anos de idade à época dos fatos (fls. 19 e 19-v IPL), bem como pelo relatório psicológico realizado na vítima pela equipe multidisciplinar da Vara (fls. 64/73), e, por fim, pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima.

O acusado nega os fatos descritos na denúncia, porém não apresenta nenhum álibi capaz de desmentir o relato da vítima, limitando-se a negar o fato.

Apesar dos laudos periciais de conjunção carnal, ato libidinoso diverso da conjunção carnal e contágio venéreo, não concluírem pela existência de vestígios de prática sexual, em nada afeta o julgamento, isto porque a própria natureza do crime não deixa vestígio, tendo em vista consistirem em toques lascivos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no estupro de vulnerável, praticado contra as vítimas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO RECONHECENDO O ORA APELANTE COMO AUTOR DO FATO TÍPICO NARRADO NOS AUTOS. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA. EM DELITOS COMO OS DA ESPÉCIE ORA EM ANÁLISE, NORMALMENTE COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DO OFENDIDO, COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, AUTORIZA A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(TJ-PA- APL: 00001573320128140051, Relator: Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em: 15/04/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 15/04/2015).

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável praticado pelo acusado contra a vítima menor de quatorze anos.
2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA

Requer o apelante que seja a pena revisada, quanto as circunstâncias judiciais, em razão de suas condições pessoais para que o
quantum
sancionário fosse reduzido e, consequentemente, houvesse a progressão de regime de cumprimento da pena.

Não acolho o requerido pela Defesa, uma vez que a pena-base já se encontra em seu mínimo legal, sendo assente na jurisprudência a vedação da fixação da pena aquém do mínimo legal.
3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, DO SURSIS E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O apelante pleiteia a substituição da pena imposta, em razão do redimensionamento da pena requerido no presente recurso. Bem como, pleiteia a concessão da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, e o direito de recorrer em liberdade.

Pedidos prejudicados, explico.

A pena ao final cominada (08 anos de reclusão), é incompatível com a conversão em restritivas de direitos, tendo em vista que, para tanto, por se tratar de crime doloso, a legislação pátria exige a pena máxima de quatro anos, veja:
Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I
- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Por sua vez, igualmente incabível a concessão do sursis, tendo em vista que a pena cominada é superior a dois anos, logo ausente um dos requisitos do artigo 77, do Código Penal.
Art. 77
- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

E, por fim, quanto ao direito de recorrer em liberdade, o juiz na sentença já concedeu tal direito ao acusado: ¿
considerando que o réu permanece solto desde o fim da instrução criminal, não se afigura plausível, restringir sua liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso¿.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora